Tribunal: TJES
Processo: 0051537-13.2013.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Licenciamento de Veículo; Provas em geral
Data de julgamento: 2023-06-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0051537-13.2013.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: ALEXANDRE TEIXEIRA DOS SANTOS
APELADO: SUPER CDMD COMERCIO DE VEICULOS AUTOMOTORES LTDA CONCESSIONA e outros (2)
RELATOR(A):JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
:
APELAÇÃO CÍVEL –
VENDA DE VEÍCULO –
TRANSFERÊNCIA NÃO REALIZADA PELA ADQUIRENTE PERANTE O DETRAN/ES – ALIENAÇÃO PARA TERCEIRO
–
SUSPENSÃO DA CNH DO ALIENANTE – DÉBITOS DE IPVA – INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA – PARCELAMENTO PAGO PELO ALIENANTE –
DANO MORAL CONFIGURADO – MAJORAÇÃO DO QUANTUM FIXADO –
CONDENAÇÃO DA ADQUIRENTE AOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS – INDEVIDA A CONDENAÇÃO DO DETRAN/ES E DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE –

FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO –
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.
Para a fixação do quantum indenizatório, deve-se levar em conta as condições econômicas das partes, as circunstâncias em que ocorreu o fato, o grau de culpa do ofensor e a intensidade do sofrimento, devendo-se ainda considerar o caráter repressivo e pedagógico da reparação, de modo a coibir a reincidência do causador do dano, sem, contudo, proporcionar enriquecimento sem causa à vítima. Ademais, por certo que a lesão moral se presta primordialmente a amenizar o abalo sofrido pela vítima, contudo, tal compensação também pode servir como punição ao ofensor, desestimulando-o para o cometimento de outras condutas da mesma natureza.

2.
Diante das peculiaridades do caso concreto, em que a não transferência do veículo junto ao DETRAN/ES trouxe inúmeras e gravosas consequências ao Apelante, a exemplo da suspensão de sua CNH e da inscrição do débito de IPVA em dívida ativa, cabível a majoração dos danos morais para o montante de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

3
.
Descabida a pretendida condenação do DETRAN/ES e do ESTADO DO ESPÍRITO SANTO ao pagamento dos honorários advocatícios sucumbenciais, em razão do princípio da causalidade, uma vez que todos os fatos ora narrados decorreram da inércia da empresa Apelada, a qual não efetivou a transferência do veículo.

4.
Considerando i) que foi majorado o valor da condenação; ii) que a regra do §8º, do art. 85 do CPC somente deve ser adotada nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo e iii) que a ação já tramita há 10 (dez) anos, período em que o causídico constituído pelo Apelante agiu com o devido zelo em sua atuação profissional, os honorários sucumbenciais devem ser fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

5. Recurso conhecido e provido em parte.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Por maioria de votos, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 027 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 017 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar em parte
002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
017 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto
ALEXANDRE TEIXEIRA DOS SANTOS

em face da r. sentença de fls. 131/ que, nos autos da
ação de
obrigação de fazer c/c indenização por perdas e danos

ajuizada em face de
SUPER CDMD COM. DE VEÍCULOS AUTOMOTORES LTDA., DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO e ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, julgou procedente a pretensão autoral para determinar: “
(I) ao DETRAN a transferência do veiculo Audi A3 - 1.8T, ano 2000, placa GVH2050, Renavam n'32953405 para CDMD Comércio de Veiculos Autamotores LTDA.; (II) a transferência de todos os débitos, restriçoes e penalidades existentes no prontuário do veículo supracitado a partir do dia 21/10/2008, inclusive as multas, pontos em carteira e débitos referentes a IPVA, a empresa ln requerida; (III) a condenação da empresa
1ª
requerida ao pagamento de danos morais, os quais arbitro no valor de R8 5.000,00 (cinco mil reais), incidindo juros de 1% ao mês a contar da citação e correção monetária pelo INPC desde o arbitramento; (IV) a condenação da empresa
1ª
requerida ao pagamento de danos materiais, no valor de
R$ 4.482,51
(quatro mil, quatrocentos e oitenta e dois reais e cinquenta e um centavos) relativos a quitação do débito fiscal referente ao IPVA do veículo, incidindo juros de
1%
ao mês a contar da citação e correção monetária pelo INPC desde a data do desembolso pelo INPC
”.

Ainda, condenou a requerida SUPER CDMD COM. DE VEÍCULOS AUTOMOTORES LTDA. ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em R$ 1.000,00 (um mil reais), na forma do art. 85, §§ 2º e 8º do CPC.

Em suas razões de fls. 168/178, aduz o apelante, em suma, que para a apuração do
quantum
indenizatório a título de danos morais, devem ser observadas as peculiaridades do caso concreto, sendo que a inércia da empresa apelada quanto à transferência do veículo lhe trouxe inúmeros danos, inclusive com a inserção do seu nome no cadastro de inadimplentes e suspensão de sua Carteira Nacional de Habilitação.

Defende, neste aspecto, que o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) não se mostra suficiente para amenizar as ofensas sofridas ou mesmo para cumprir o caráter pedagógico da indenização, devendo ser majorado.

Quanto aos honorários sucumbenciais, sustenta que sua fixação deve observar os critérios estabelecidos pelo §2º do CPC, bem como que a condenação deve ser estendida aos outros réus, uma vez que também consta da sentença condenação em desfavor do DETRAN/ES.

Destarte, basicamente diante de tais fundamentos, pretende o provimento de seu recurso.

Contrarrazões apresentadas pelo DETRAN/ES às fls. 180/189 pugnando, em síntese, pelo desprovimento do recurso.

Os demais Apelados não apresentaram contrarrazões.

É o breve relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória, ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº
0051537-13.2013.8.08.0024

APELANTE:
ALEXANDRE TEIXEIRA DOS SANTOS

APELADO
S
:
SUPER CDMD COM. DE VEÍCULOS AUTOMOTORES LTDA. E OUTROS

RELATOR:
DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Conforme relatado, cuidam os autos de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto
ALEXANDRE TEIXEIRA DOS SANTOS

em face da r. sentença de fls. 131/ que, nos autos da
ação de
obrigação de fazer c/c indenização por perdas e danos

ajuizada em face de
SUPER CDMD COM. DE VEÍCULOS AUTOMOTORES LTDA., DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO e ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, julgou procedente a pretensão autoral para determinar: “
(I) ao DETRAN a transferência do veiculo Audi A3 - 1.8T, ano 2000, placa GVH2050, Renavam n'32953405 para CDMD Comércio de Veiculos Autamotores LTDA.; (II) a transferência de todos os débitos, restriçoes e penalidades existentes no prontuário do veículo supracitado a partir do dia 21/10/2008, inclusive as multas, pontos em carteira e débitos referentes a IPVA, a empresa ln requerida; (III) a condenação da empresa
1ª
requerida ao pagamento de danos morais, os quais arbitro no valor de R8 5.000,00 (cinco mil reais), incidindo juros de 1% ao mês a contar da citação e correção monetária pelo INPC desde o arbitramento; (IV) a condenação da empresa
1ª
requerida ao pagamento de danos materiais, no valor de
R$ 4.482,51
(quatro mil, quatrocentos e oitenta e dois reais e cinquenta e um centavos) relativos a quitação do débito fiscal referente ao IPVA do veículo, incidindo juros de
1%
ao mês a contar da citação e correção monetária pelo INPC desde a data do desembolso pelo INPC
”.

Ainda, condenou a requerida SUPER CDMD COM. DE VEÍCULOS AUTOMOTORES LTDA. ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em R$ 1.000,00 (um mil reais), na forma do art. 85, §§ 2º e 8º do CPC.

Em suas razões de fls. 168/178, aduz o apelante, em suma, que para a apuração do
quantum
indenizatório a título de danos morais, devem ser observadas as peculiaridades do caso concreto, sendo que a inércia da empresa apelada quanto à transferência do veículo lhe trouxe inúmeros danos, inclusive com a inserção do seu nome no cadastro de inadimplentes e suspensão de sua Carteira Nacional de Habilitação.

Defende, neste aspecto, que o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) não se mostra suficiente para amenizar as ofensas sofridas ou mesmo para cumprir o caráter pedagógico da indenização, devendo ser majorado.

Quanto aos honorários sucumbenciais, sustenta que sua fixação deve observar os critérios estabelecidos pelo §2º do CPC, bem como que a condenação deve ser estendida aos outros réus, uma vez que também consta da sentença condenação em desfavor do DETRAN/ES.

Destarte, basicamente diante de tais fundamentos, pretende o provimento de seu recurso.

Pois bem.

Cinge-se o objeto do presente recurso tão somente em averiguar a adequação do
quantum
fixado a título de danos morais em favor do autor, ora apelante, e os critérios utilizados para fixação dos honorários advocatícios de sucumbência, já que os demais termos da sentença não foram objeto de apelação.

Infere-se dos autos que o Apelante entregou o veículo marca Audi/A3 placa GVH-2050 para a empresa Apelada como parte de pagamento de outro veículo, em conjunto com o recibo de venda com firma reconhecida (fls. 15/16), acreditando que a transferência junto ao DETRAN/ES seria prontamente realizada.

Ocorre que o veículo foi alienado para Luciano Neres de Oliveira em 16/01/2009 sem que a transferência fosse efetivada e, embora o Apelante tenha buscado uma solução no âmbito administrativo junto à autarquia estadual (fls. 18/19), bem como junto à própria empresa Apelada (fls. 20/21), para que fosse sanado o vício, não logrou êxito, o que lhe trouxe inúmeras consequências.

Em razão das diversas infrações de trânsito cometidas pelo adquirente do veículo, inseridas em nome do Apelante, este teve sua Carteira Nacional de Habilitação Suspensa no ano de 2012 (fl. 22).

Ademais, considerando que os impostos relativos ao veículo não foram pagos nos anos de 2013 e 2014, sobreveio a inscrição do débito em dívida ativa (fl. 92), de maneira que o Apelante optou pelo seu parcelamento para viabilizar a quitação (fls. 26 e 90/91). Tal fato, por certo, lhe privou de uma verba que poderia ter sido utilizada para seu próprio desfrute.

Tais fatos, somados à própria necessidade de buscar o Poder Judiciário, com a contratação de advogado e pagamento de custas processuais, são inegavelmente capazes de gerar constrangimento, abalo, privação, angústia, dúvida, expectativa e apreensão no Apelante.

Veja-se que a alienação do veículo ocorreu no ano de 2008, e somente agora o Apelante está obtendo um desfecho favorável à questão.

Feitas tais considerações, para a fixação do
quantum
indenizatório, deve-se levar em conta as condições econômicas das partes, as circunstâncias em que ocorreu o fato, o grau de culpa do ofensor e a intensidade do sofrimento, devendo-se ainda considerar o caráter repressivo e pedagógico da reparação, de modo a coibir a reincidência do causador do dano, sem, contudo, proporcionar enriquecimento sem causa à vítima.

Ademais, por certo que a lesão moral se presta primordialmente a amenizar o abalo sofrido pela vítima, contudo, tal compensação também pode servir como punição ao ofensor, desestimulando-o para o cometimento de outras condutas da mesma natureza.

Assim, observando os critérios da razoabilidade e da proporcionalidade, as condições das vítimas e do ofensor, a intensidade do dano, penso que
o valor da indenização fixado deve ser majorado para R$
10
.000,00 (
dez
mil reais)
.

Ultrapassada a questão, entendo descabida a pretendida condenação do DETRAN/ES e do ESTADO DO ESPÍRITO SANTO ao pagamento dos honorários advocatícios sucumbenciais, em razão do princípio da causalidade, uma vez que todos os fatos ora narrados decorreram da inércia da empresa Apelada, a qual não efetivou a transferência do veículo.

Finalmente, considerando i) que foi majorado o valor da condenação; ii) que a regra do §8º, do art. 85 do CPC somente deve ser adotada nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo e iii) que a ação já tramita há 10 (dez) anos, período em que o causídico constituído pelo Apelante agiu com o devido zelo em sua atuação profissional,
fixo os honorários sucumbenciais em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação
.

Por todo o exposto,
CONHEÇO
e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, nos termos acima delineados.

É como voto
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete da Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão do dia 16.05.2023:

Respeitosamente, peço vista dos autos.

Gabinete da Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão do dia 23.05.2023:

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0051537-13.2013.8.08.0024

APELANTE: ALEXANDRE TEIXEIRA DOS SANTOS

APELADOS: SUPER CDMD COM. DE VEÍCULOS AUTOMOTORES LTDA. E OUTROS

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

1ª VOGAL: DESEMBARGADORA MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Analisando detidamente os autos, concluo por acompanhar o Eminente Desembargador Relator no tocante ao
quantum
arbitrado dos honorários advocatícios sucumbenciais, contudo, em relação ao montante de indenização à título de danos morais,
divirjo
para manter a quantia fixada na r. sentença recorrida (R$ 5.000,00), pois em observância ao sistema bifásico aplicado pelo Colendo STJ, atendendo ao caráter compensatório, pedagógico e punitivo, sem gerar enriquecimento ilícito do lesado, nem constituir incentivo à prática perpetrada pelo ofensor,
diante do dever do alienante de comunicar a venda ao órgão de trânsito no prazo de trinta dias, nos termos do artigo 134, do CTB, bem como considerando que,
na hipótese, o apelante diligenciou junto ao DETRAN para realizar a transferência, bem como realizou o pagamento dos débitos já inscritos em dívida ativa.

Diante do exposto, respeitosamente,
NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0051537-13.2013.8.08.0024

APELANTE: ALEXANDRE TEIXEIRA DOS SANTOS

APELADOS: SUPER CDMD COMERCIO DE VEICULOS AUTOMOTORES LTDA CONCESSIONA E OUTROS

RELATOR: DES. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

VOGAL: DES. SUBST. ALDARY NUNES JUNIOR

VISTA

Pedi vista dos autos para melhor apreciar a matéria em razão da divergência instaurada no presente julgamento.

Após examinar a matéria controvertida, cheguei às mesmas conclusões esposadas pelo eminente Desembargador Relator, quanto ao não cabimento da condenação ao pagamento da verba honorária sucumbencial em desfavor do DETRAN/ES e do ESTADO DO ESPIRITO SANTO. Outrossim, em observância aos critérios da razoabilidade e da proporcionalidade, deve ser majorado o
quantum
relativo ao dano moral em favor do Apelante para o patamar de R$ 10.000,00 (dez mil reais), relevando-se o contexto fático evidenciado no feito atrelado ao caráter punitivo pedagógico da indenização pretendida sem, contudo, importar em enriquecimento sem causa.

No caso
sub examine
, logrou o Apelante comprovar acerca da alienação de seu veículo, no ano de 2008, para a empresa Apelada (
SUPER CDMD COMERCIO DE VEICULOS AUTOMOTORES LTDA CONCESSIONA)
, entregando-lhe o recibo de venda com firma reconhecida (fls. 15/16), restando pendente apenas a regular transferência perante órgão responsável.

Todavia, em razão da ausência de transferência da titularidade do veículo pela Apelada junto ao DETRAN/ES, restou evidenciado nos autos que o Apelante
sofrera indevidamente uma série de
prejuízos alheios à sua vontade,
a saber: (i)
suspensão da sua carteira nacional de habilitação
(fl. 22); (ii)
inscrição do débito em dívida ativa
(fl. 92); (iii)
parcelamento do débito para viabilizar a quitação
(fls. 26 e 90/91); entre outros.

Consoante pontuou o eminente Relator
“Tais fatos,
somados à própria necessidade de buscar o Poder Judiciário
, com a contratação de advogado e pagamento de custas processuais, são inegavelmente capazes de gerar constrangimento, abalo, privação, angústia, dúvida, expectativa e apreensão no Apelante.
Veja-se que
a alienação do veículo ocorreu no ano de 2008
, e somente agora o Apelante está obtendo um desfecho favorável à questão.
”
(Grifei).

Ante o exposto, e pedindo vênia à eminente Desembargadora Marianne Judice de Mattos, para acompanhar integralmente o voto proferido pelo eminente Relator, Desembargador Júlio Cesar Costa de Oliveira, no sentido de conhecer e dar parcial provimento ao recurso de apelação.

Apelação Cível nº 0051537-13.2013.8.08.0024

Apelante:
Alexandre Teixeira Dos Santos

Apelado:
Super Cdmd Comercio De Veiculos Automotores Ltda Concessiona, Estado Do Espirito Santo, Departamento Estadual De Transito Do Espirito Santo

Relator:
Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

VOTO VISTA

Eminentes Desembargadores, diante da divergência já instaurada, vieram-me os autos em técnica de julgamento.

Rememoro que o e. Desembargador Relator Júlio César Costa de Oliveira votou pelo provimento parcial do recurso interposto pelo Requerente, majorando de R$ 5.000,00 (cinco mil) para R$ 10.000,00 (dez mil reais) a indenização por danos morais, bem como os honorários advocatícios, fixando-os em 20% (vinte por cento) do valor da condenação.

A e. Desembargadora Marianne Judice de Mattos inaugurou divergência por entender que o valor indenizatório fixado na origem atende à razoabilidade, votando pelo desprovimento do recurso.

Na sequência o e. Desembargador Aldary Nunes Junior votou acompanhando o Relator.

Após analisar detidamente os autos e as decisões recentes sobre o tema, acabei por alcançar a mesma conclusão do Eminente Desembargador Relator, acerca da necessidade de majoração da indenização e da verba honorária.

Vê-se que as consequências do ilícito para o Requerente não foram pequenas, afinal, sofreu suspensão de sua carteira nacional de habilitação e teve nome inscrito em dívida ativa decorrente de débitos do veículo.

Desta feita, sem delongas,
ACOMPANHO
o e. Relator para
CONHECER
e
DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, majorando a indenização e a verba honorária nos termos do voto do Relator.

É como voto.

EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

Desembargador Relator

Acompanho o voto do eminente Relator. Sessão 06.06.23.